Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-06.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000042-06.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDSON NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): AYLTON JORGE FERREIRA PINHO, THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV). CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POLICIAIS MILITARES OUVIDOS SOB CONTRADITÓRIO. ARREMESSO DE BOLSA CONTENDO ARMAMENTO FLAGRADO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. VERSÃO DEFENSIVA FRÁGIL E INVEROSSÍMIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por EDSON NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos arts. 12, caput, e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal), fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 135 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. Consta da inicial acusatória que no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 19:00 horas, em residência localizada na rua dos Lourenços, s/nº, Cururupe, Ilhéus/BA, o denunciado manteve sob sua guarda duas pistolas calibre .380, sendo uma com numeração suprimida, três carregadores municiados e 52 cartuchos de munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Durante cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), policiais militares flagraram o acusado arremessando pelos fundos da residência uma bolsa preta contendo o armamento e munições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A Defesa postula a reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, incisos V e VII, do CPP, alegando fragilidades nos depoimentos dos policiais e ausência de provas convincentes da autoria delitiva. Alega que as armas estavam no veículo de terceiro (motorista de aplicativo) e não foram arremessadas pelo acusado. Requer a desconsideração do depoimento policial em razão de supostas contradições identificadas entre a fase inquisitiva e judicial. 5. Pleiteia, subsidiariamente: a) a concessão de assistência judiciária gratuita; b) reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e, c) cumprimento de pena em regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Assistência judiciária gratuita. O momento de aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea "f", da Lei de Execução Penal, sendo o Juízo da Execução o órgão com atribuição para analisar tal pedido. A análise do referido pleito ensejaria supressão de instância. Pedido não conhecido. 7. Mérito. Pedido de Absolvição. Não provido. 7.1. Restou comprovado que o apelante manteve sob sua guarda duas pistolas calibre .380, sendo uma com numeração suprimida, além de três carregadores e 52 munições, circunstância que configurou o concurso formal entre os delitos tipificados nos arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003. 7.2. Os elementos de prova – auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais militares – foram colhidos sob o crivo do contraditório e revelam convergência quanto ao flagrante arremesso da bolsa contendo o armamento pelos fundos da residência, durante o cumprimento de mandados expedidos no bojo da operação FICCO. 7.3. Autoria demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos durante a instrução processual mediante contraditório. O SGT PM Ricardo Aranha Sena relatou que a guarnição posicionada nos fundos conseguiu avistar a bolsa que continha as armas, sendo jogada por cima do muro. O PM José Ataíde Alves Santos declarou ter recolhido a pochete arremessada e que, ao questionar o réu, este assumiu a propriedade do objeto. 7.4. A versão defensiva, fundada na alegação de que as armas e munições pertenceriam a terceiro desconhecido, revelou-se frágil diante do conjunto probatório. Seus depoimentos apresentam nítidos traços de elaboração artificiosa, em especial o da Testemunha Adailton Silva de Jesus, que introduz a narrativa sobre uma terceira pessoa, identificada apenas como “Flávio”, mas que ele não conhecia, mas que seria o suposto dono dos objetos apreendidos. Não existe qualquer respaldo documental ou testemunhal para a narrativa. Ademais, é altamente improvável que o declarante estivesse na residência do acusado, no exato momento da operação policial, transportando os mesmos objetos ilícitos apreendidos. 7.5. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva. A versão policial mantém-se coerente quanto aos eventos centrais: arremesso da pochete, a apreensão das armas e a posterior admissão de propriedade pelo acusado ao policial que encontrou a bolsa. Os depoimentos policiais são convergentes nos pontos essenciais, demonstrando o comportamento padrão no cumprimento das diligências policiais. As variações constatadas referem-se a elementos secundários, compatíveis com a posição e atribuições específicas desempenhadas por cada agente durante a operação. 8. Direito de recorrer em liberdade negado. A manutenção da prisão cautelar justifica-se pelos maus antecedentes e reincidência do réu, bem como pelo contexto da prisão durante operação da FICCO, que identificou o acusado como suposto líder da facção criminosa "TUDO 03", com atuação em crimes violentos, tráfico de drogas e armas. Sentença que fundamenta consistentemente o fummus comissi delicti e periculum libertatis, a justificar a rejeição do pedido de responder o recurso em liberdade. 9. Do regime inicial de cumprimento de pena. Indeferimento do regime aberto. 9.1. A imposição do regime fechado encontra amparo na conjugação dos seguintes fatores: a) a pena privativa de liberdade foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, patamar superior ao limite legal para admissão do regime semiaberto (art. 33, §2º, "b", do CP); b) o réu é reincidente, conforme se depreende das condenações definitivas registradas nos autos nº 0006792-54.2011.8.05.0103 e 0009703-73.2010.8.05.0103, com procedimento de execução penal nº 0002666-91.2012.8.05.0113, o que denota maior reprovabilidade da conduta; c) foram valoradas negativamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; d) os fatos se deram em contexto de atuação vinculada a organização criminosa, aumentando a gravidade concreta da conduta. Portanto, inviável o abrandamento do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação. IV. DISPOSITIVO 11.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000042-06.2025.8.05.0103, em que figura como EDSON NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça